Tribunal: STF
Processo: Rcl 73114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 1.150. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.